Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-78.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DE INDENIZAÇÃO. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. SENTENÇA ULTRAPETITA. INOCORRÊNCIA. OBJETO ILÍCITO. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. STATUS QUO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O simples fato de o Magistrado decidir de forma contrária aos interesses da parte não compromete sua imparcialidade.
2. Não há julgamento ultrapetita, se a condenação determinada pela sentença está contida no pedido formulado na petição inicial.
3. Revela-se ilícito o objeto de contrato que, sob a promessa de intermediar renegociação de valores de financiamento de automóvel junto à instituição financeira, impõe, na realidade, o descumprimento do contrato de financiamento e a ocultação do veículo para inviabilizar a busca e apreensão, com o fim de forçar a instituição financeira a propor quitação do contrato com relevante diminuição dos encargos originalmente pactuados.
4. Caracterizada a ilicitude do objeto do negócio jurídico, deve este ser declarado nulo, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, e devem as partes ser restituídas ao estado em que antes dele se achavam, ou, não sendo possível restituí-las, indenizadas com o equivalente (art. 182).
5. A indenização por dano moral possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, devendo ser fixada em valor razoável e suficiente para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento.
6. Conquanto o advogado não esteja sujeito a penas processuais, por sua atuação profissional, cabe ao magistrado, vislumbrando conduta irregular por parte do causídico, oficiar ao respectivo órgão de classe, a quem competirá a apuração de eventual responsabilidade disciplinar, conforme preceitua o § 6o do art. 77 do CPC.
7. Revela-se adequado o arbitramento dos honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da condenação, dentro do parâmetro estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC/2015, se não se mostra exorbitante ou desproporcional.
8. A fixação de percentual sobre o valor da causa que acarrete valor irrisório, diante da natureza, da complexidade da causa e do tempo de tramitação, enseja a aplicação do critério da equidade previsto no §8o do art. 85 do CPC.
9. Recurso de apelação conhecido e não provido.